Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-55.2022.8.11.0052
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001385-55.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS ANTONIO DA SILVA - CPF: 034.732.621-88 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. SÚMULA 29/TR-MT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito.

3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

6. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da não comprovação da relação jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001385-55.2022.8.11.0052

Polo Ativo

JONAS ANTONIO DA SILVA

Polo Passivo

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Isso porque a parte reclamada, ora recorrida, não juntou documentos que comprovem a relação jurídica originária, razão por que deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe é imposto. Em que pese tenha juntado faturas, verifico que consta apenas 2 (dois) registros de pagamento, quantidade insuficiente para comprovar o vínculo entre as partes.

Ressalto não subsiste a alegação de que o termo de cessão ocorreu após o ato restritivo, o que se depreende pela documentação anexa. Isso porque a notificação acerca da inclusão aos órgãos de proteção ao crédito foi encaminhada em 30/09/2021 (id. 210665561), enquanto a cessão foi realizada no dia 18/08/2021 (id. 210665557 – fls. 1), o que evidencia a cessão anterior à negativação.

A data constante no extrato de negativação (
crednet light
) diz respeito ao vencimento do débito e não a inclusão restritiva.

Todavia, considerando a inexistência de documentos capazes de comprovar a origem do débito cedido, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DACESSÃODECRÉDITOE DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova acessãodecrédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”

Em relação ao quantum indenizatório, afere-se dos extratos de negativações juntados (id’s.

210668847, 210665558 e 210665559) a existência de 8 (oito) anotações posteriores. Deste modo, embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado.

Referido entendimento é reforçado na Súmula 29 desta Turma Recursal:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nessa linha, enfretamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A existência de outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do quantum indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

(N.U 1029756-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento para (i) declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e (ii) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária da presente data e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024